Tribunal: CARF
Processo: 19515.003621/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003621/2008-39
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.200 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
PASCOAL PEREIRA BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta informe se o crédito
tributário foi objeto de parcelamento incluindo os juros de mora. Vencida a conselheira Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, que rejeitou a solicitação para a proposta de
diligência.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 62/68) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 50/57), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

O presente processo trata de notificação de lançamento de fls.
32/34, para cobrança de crédito tributário relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física Exercício 2004, ano-calendário 2003, no valor de R$ 1.213,34 e juros de
mora, calculados de acordo com a legislação pertinente.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003621/2008-39
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.200 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003621/2008-39

2. A autuação decorreu de revisão da Declaração de Ajuste Anual
correspondente, tendo sido apurada a infração de omissão de rendimentos pagos
pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, relativos a parcelas da diferença
de 11,98% da conversão do cruzeiro real para URV, recebidos acumuladamente,
no valor de R$ 4.412,15. Os fatos encontram-se descritos na notificação à fl. 33.
3. A fiscalização aduz que esses rendimentos foram considerados
isentos ou não tributáveis e devem ser regularmente tributados conforme
determinação do Tribunal de Contas da União, constante do Acórdão n°
332/2005.
4. Cientificada da exigência tributária, por via postal, na data de
09/09/2008, conforme Aviso de Recebimento - AR de fl. 36, é apresentada
impugnação de fls. 38/41, de onde se extrai os seguintes argumentos:
a) relata acerca da não cobrança da multa de oficio, para aduzir
do reconhecimento da inexistência de mora, pois sempre foi zeloso com a Receita
Federal do Brasil e sempre cumpriu com suas obrigações;
b) vez que tinha a informação fornecida pelo Tribunal Regional
Eleitoral de São Paulo de que os rendimentos recebidos no valor de R$ 4.412,15
eram isentos ou não tributáveis, como declara-los como tributáveis;
c) a decisão dos rendimentos serem considerados como tributáveis
veio somente após o Acórdão n° 332/2005 Plenário TCU; logo somente após 01
(um) ano após ter efetuado sua Declaração de Ajuste Anual;
d) se tivesse tomado conhecimento do fato naquele momento, teria
retificado a sua Declaração de Ajuste Anual e ficaria em dia com a Repartição
Fazendária;
e) mas somente ficou ciente do fato quando recebeu a notificação
de lançamento, em 08/09/2008;
f) se houve mora, esta seria da fonte pagadora ou a Receita
Federal que não comunicaram o fato tão relevante aos interessados;
g) mesmo que se entenda que houve mora, esta só poderia ser
considerada após a publicação do referido Acórdão do TCU.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Deve subsistir o lançamento, quando a fiscalização apura informação na
Declaração de Ajuste Anual de valor dos rendimentos tributáveis a
menor.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.200 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003621/2008-39

LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA.
LEGALIDADE.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de juros de mora à
taxa Selic sobre o valor do imposto apurado em procedimento de oficio,
que deverão ser exigidos juntamente com o principal.

Inconformado, com a decisão primeira que julgou improcedente a impugnação, o
contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
- a DRJ desconsiderou suas alegações, sem ao menos debater; simplesmente
aplicou a regra geral no sentido de que o contribuinte é o responsável por todas as informações
em sua declaração;
- não foi considerado o fato de que somente deixou de recolher o tributo sobre
valores relativos a parcela da diferença de 11,98% da conversão do cruzeiro real para URV, por
orientação do TRE de que os valores não eram tributáveis;
- num primeiro momento até a RFB ao processar a declaração e liberar a
restituição, considerou referidos valores como não tributáveis;
- somente após o TCU proferir decisão de que os valores recebidos eram
tributáveis é que a RFB reprocessou a DAA e esse procedimento se deu por determinação do
TCU e não por iniciativa própria;
- reconhece o débito tributário, tanto que aderiu ao Programa de Parcelamento,
porém não reconhece a cobrança de juros de mora, pois nunca esteve em mora;
- houve erro no preenchimento da DARF, pois cita como período de apuração a
data de 07/07/1980 e não o período referente ao exercício de 2004.
Ao final, requer o cancelamento do crédito tributário, o cancelamento da DARF
indevidamente emitida, bem como o cancelamento da Notificação de Lançamento.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil - Relator
O contribuinte foi cientificado em 30/04/2010 (e-fl. 59); Recurso Voluntário
protocolado em 06/05/2010 (e-fl. 62), assinado pelo próprio contribuinte.
Responde o contribuinte nestes autos, pela seguinte infração:
a) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Relata o Sr. AFRF:
Confrontando os valores dos rendimentos tributáveis recebidos de Pessoas
Jurídicas declarados com os valores pagos para o titular elou dependentes
pelo
Tribunal
Regional
Eleitoral
de
São
Paulo
TRE/SP
CNPJ
00.509.018/0021-67 (antigo) e CNPJ 06.302.492/0001-56 (atual), relativos
à(s) parcela(s) da diferença de 11,98% da conversão do cruzeiro real para
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2002-000.200 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003621/2008-39

URV, do período de abril de 1994 a outubro de 2000, recebida(s)
acumuladamente no ano de 2003, constatou-se omissão de rendimentos
sujeitos a tabela progressiva anual.
Esses rendimentos foram indevidamente considerados isentos ou não
tributáveis e devem ser regularmente tributados, conforme determinação do
Tribunal de Contas da União constante do Acórdão n° 332/2005 Plenário
TCU. Os valores dos rendimentos foram informados pelo TRE/SP em relações
anexas ao Ofício TRE/SP n° 18.590/2007.
Dessa forma, foi efetuado o presente Lançamento de Oficio, nos termos do art.
841 do Decreto n° 3.000, de 26 março de 1.999 (RIR/99), para a inclusão de
rendimentos tributáveis no valor constante do quadro abaixo, sem a cobrança
de multa, em consonância com orientação da Advocacia Geral da União
emanada no Parecer AGU/AV-01/2007.
Irresignado, com a r. decisão revisanda, o contribuinte maneja recurso próprio.
Alega o recorrente ter aderido ao programa de parcelamento estabelecido pela lei
n° 11.941/09, e que até a data da apresentação do seu recurso, já havia quitado 37,09% do valor
principal, ou seja, do imposto.
Desta forma, propõe este relator que se faça uma diligência à unidade de origem, a
fim de informar se o crédito tributo foi objeto de parcelamento incluindo os juros de mora.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital